Tribunal: STF
Processo: HC 231724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO. INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 28.8.2023, foi deferida, em parte, a liminar no presente habeas corpus, impetrado em 23.8.2023 por Eugênio Pacelli de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual os pacientes foram convocados para prestar depoimento como testemunhas na “CPI das Pirâmides Financeiras”, em 29.8.2023 (fl. 2, e-doc. 5 e fls. 2-3, e-doc. 9).



    2. Publicada no DJe de 29.8.2023 a decisão pela qual deferida, em parte, a liminar no presente habeas corpus, foram opostos, na mesma data, embargos de declaração.



    3. Em 30.8.2023, os impetrantes, suscitando fatos novos, apresentaram pedido de reconsideração da decisão liminar (e-doc. 17), desistindo dos embargos de declaração (e-doc. 23). 



    Os impetrantes reiteram a alegada condição de investigados dos pacientes. Asseveram que “a posição jurídica da empresa 123 Milhas e de seus administradores na CPI de que ora se cuida é evidentemente de investigada. Tal foi o fato declinado para a sua convocação: apuração de responsabilidades pela suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores. Prova cabal de tal circunstância se demonstra pela decisão de quebra de sigilo fiscal e bancário dos sócios dirigentes e da empresa, a comprovar, de modo inquestionável, que todos eles são investigados, dado que a eles competia a gestão da empresa e a eles coube a suspensão de emissão de passagens” (fl. 1, e-doc. 23). 



    Argumentam haver fato novo, pois “A CPI, presidida pela douta autoridade impetrada, acaba de aprovar a convocação de diversas pessoas, por supostamente serem integrantes do corpo administrativo da empresa e de coligadas (DOC. 01), incluindo aqueles alegadamente responsáveis pela gestão de programas associados a 123 Milhas, o que deve ser feito a partir da semana que vem. 



    É ver, no referido ato administrativo, as pessoas convocadas:



      - Tânia Silva Santos Madureira, sócia da empresa HotMilhas (Art Viagens e Turismo Ltda); - Cristiane Soares Madureira do Nascimento, administradora da empresa Novum Investimentos e Participações S/A, sócia da 123Milhas. - Carolina Aquino, Diretora de Desenvolvimento Empresarial da 123Milhas; - Marcos Brandão, ex-Consultor executivo e ex-VP de Governança e Gestão da 123Milhas; - Daniel Guerra, Gerente Sênior de Processos e melhoria contínua da 123Milhas; - Roger Duarte Costa, Gerente de Prevenção a Fraudes da 123Milhas; - Matheus Divino, Gerente de Planejamento, Orçamento e Controle da 123Milhas” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    Sustentam que “se prova e se comprova, concreta e objetivamente, (i) que a CPI está investigando atos praticados na administração da 123 Milhas, (ii) que os pacientes Ramiro e Augusto exercem exatamente as funções de gestores da empresa e (iii) que está evidenciada a posição de investigados na convocação que foi feita a eles, embora ali se declinasse o papel de testemunha” (fl. 2, e-doc. 23).



    Requerem “a reconsideração da decisão que não reconheceu tal condição jurídica (de investigados), para que se assegure a eles o direito de decidirem sobre o comparecimento ou não ao ato convocatório” (fl. 2, e-doc. 23).



    Pedem “a extensão dos efeitos da liminar concedida a todos os convocados acima indicados, agora também pacientes, na medida em que, também em relação a eles, se atribui funções de administração e gerência, abarcadas, evidentemente, pelo espectro da investigação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Tudo assim exposto, requerem (i) a desistência dos embargos declaratórios já opostos e não apreciados; (ii) a reconsideração da decisão que indeferiu parte do pedido liminar e, por fim, (iii) a extensão de efeitos da liminar já concedida aos novos convocados pela CPI (indicados no item 6), se não for o caso de ampliação de seu objeto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os impetrantes pedem “a desistência dos embargos declaratórios já opostos e não apreciados”. 



    Defiro o requerimento de desistência por ter sido apresentado antes de submissão do recurso ao Colegiado, não se provocando alteração na situação processual.



    5. Nas razões expendidas no pedido de reconsideração formulado (e-doc. 23), os impetrantes insistem na alegada condição de investigados dos pacientes, afastada na decisão cautelar, e requerem “a reconsideração da decisão que indeferiu parte do pedido liminar” (e-doc. 17). 



    A condição da convocação dos pacientes, como testemunhas ou investigados, é o primeiro questionamento analisado na decisão embargada, não se tendo comprovação de modificação dessa condição pela Comissão até o momento desta decisão. 



    Com fundamento nos documentos acostados aos autos tem-se, no Requerimento n. 138/2023 e nos Ofícios ns. 138/2023 e 139/2023 da “CPI das Pirâmides Financeiras”, que a alegada condição de investigados defendida pela defesa foi afastada na decisão embargada, pois convocados expressamente como testemunhas pela Comissão:



    “Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se dos expressos termos do ato questionado que a convocação dos pacientes deu-se para o seu comparecimento e se dará na condição de testemunhas e não na de investigados” (fls. 6-7, e-doc. 17).



    “Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunhas dos pacientes nas convocações referentes ao Requerimento n. 138/2023, e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminarem, sem que se possa torná-los investigados nesse mesmo ato ao qual se apresentam” (fl. 7, e-doc. 17).



    Não há razão jurídica determinante de se por em dúvida a declaração formal e expressa dos Parlamentares que requereram naquela condição os convocados, agora pacientes. A convocação, na condição de testemunha ou investigado, é atribuição administrativa, constitucionalmente concedida às Casas do Congresso Nacional, no exercício dos poderes de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 58 da Constituição da República. 



    Assim, como expressamente fundamentado na decisão embargada, “quanto à condução do ato convocatório pela Comissão Parlamentar de Inquérito, não compete ao Poder Judiciário estabelecer balizas prévias e genéricas aos integrantes da ‘CPI das Pirâmides Financeiras’, ciosa de suas atribuições e dos direitos daqueles que são convocados a colaborar para o esclarecimento precípuo do objeto de seus cuidados” (e-doc. 17).



    Eventual arguição de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inadequação praticada por Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser realizada em via adequada, não sendo o habeas corpus o meio hábil para esse desiderato.



    Anote-se ser insubsistente a alegação de que a Comissão pretende investigar e daí se extrairia a condição de investigados dos pacientes convocados para esclarecimentos naquele órgão legislativo. A Comissão Parlamentar é de investigação - o que está em seu nomen juris -, logo o seu objetivo é investigar para esclarecer e adotar providências sobre a conclusão que vier a chegar. Não significa que, como todo órgão investigativo, não se valham de testemunhas que podem clarear fatos, apresentar ou corroborar provas que sejam obtidas para o desate das questões a serem verificadas. 



    A só circunstância de ser convocado em investigação não traduz a condição da pessoa que há de comparecer de ser também investigado, nem há como se substituir a condição de testemunha superando-se a palavra, que se presume legítima, do agente público.



    6. Os impetrantes requerem, ainda, “a extensão de efeitos da liminar já concedida aos novos convocados pela CPI (indicados no item 6), se não for o caso de ampliação de seu objeto”.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. (...) Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de computado beneficiado em seu recurso” (Pet n. 6.138-AgR-segundo-Extn, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2018).



    Na espécie, ao formularem pedido de extensão dos efeitos da liminar a outros possíveis convocados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, os impetrantes restringem-se a juntar aos autos documento consistente em proposta de apresentação de novo requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, formulado por seu Presidente, Deputado Federal Aureo Ribeiro. O documento não tem numeração nem data (fls. 2-5, e-doc. 24) e, pelas informações trazidas pelos impetrantes, pautado para análise em sessão futura ao presente pedido de reconsideração (fl. 7, e-doc. 24).



    Por se tratar de situação fática não consolidada e sem dados fáticos e jurídicos passíveis de análise, impõe-se o indeferimento do pedido de extensão na forma exposta e neste momento processual. 



    Na espécie, ainda que a convocação da lista apresentada pelos impetrantes estivesse aprovada, não há, nos autos, informações suficientes a comprovar idêntica situação jurídica à dos pacientes, aos quais foi parcialmente deferida a medida liminar neste habeas corpus.



    Incabível, portanto, o pedido de extensão nos termos formulados pelos impetrantes. 



    7. Pelo exposto, defiro o requerimento de desistência dos embargos e, ausente demonstração de fato ou ato a fundamentar revisão da decisão do e-doc. 17, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes e o pedido de extensão da liminar antes parcialmente deferida (e-doc. 23).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora